Tribunal: TJSP
Processo: 1053290-66.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS POR CRIANÇA QUE TEVE A MÃO DIREITA ATINGIDA PELA QUEDA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – FALHA DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA, COM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS POR CRIANÇA QUE TEVE A MÃO DIREITA ATINGIDA PELA QUEDA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – FALHA DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA, COM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, PARA O QUE O APELO DA AUTORA É PROVIDO EM PARTE.